Tribunal: TJPA
Processo: 0046520-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046520-36.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARY SANTA CAMARA FEIJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
. ARQUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DO DIREITO A RESTITUIÇÃO E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MODULAÇÃO FUNDAMENTADA EM RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA
QUESTÃO
DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, sendo que em sede de remessa necessária, reformou parcialmente a sentença, para
consignar que a restituição de qualquer desconto referente a contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação do julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, devendo ser observado os consectários legais fixados.

2.

O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.

Verifica-se que não houve omissão no Acórdão pois,
esta relatora, em sede de remessa necessária, baseando-se em precedente obrigatório deste Egrégio Tribunal em que restou consignado
que, por razões de segurança jurídica, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerão a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc), conforme restou devidamente mencionado na fundamentação do voto
, não identificando-se, portanto, qualquer omissão no julgado embargado.

4.

Do mesmo modo, verifica-se que no teor do acórdão que restou devidamente afastada qualquer possibilidade de
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da vedação ao enriquecimento ilícito, no momento em que esta relatora registrou no julgado, ora embargado, que a

modulação proposta na ADI possui previsão legal e está amparada em razões de segurança jurídica. Ponderação realizada em controle concentrado de constitucionalidade.

5.

Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão na parte em que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Embargos conhecidos e rejeitados.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0046520-36.2014.8.14.0301 - PJE
) opostos por
MARY SANTA CÂMARA FEIJO
contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
2456804 - Pág. 1 ao Id. 2424454 - Pág. 6)
:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para consignar que a restituição de qualquer desconto referente a contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação do julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, devendo ser observado os consectários legais fixados.
É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 11 de novembro de 2019.
(...). (grifo nosso).

Em razões recursais (Id
.
2499654 - Pág. 1
/
2)
o embargante aponta omissão no acórdão embargado, alegando, em síntese, que, a fundamentação pautou-se na
ADI 0004529-08.2017.814.00000, que concedeu efeitos
ex nunc
quanto a restituição dos descontos obrigatórios, contudo, deixou de manifestar-se quanto aos artigos 884 e 885 do Código Civil, que vedam o enriquecimento ilícito. Aduz, ainda, que se faz necessária a manifestação quanto ao art. 165 do CTN, que prevê a devolução de tributos pagos indevidamente.

Suscitam, também, a necessidade de manifestação quanto a incidência da Súmula 546 do STF e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, requerendo a reforma da decisão para que seja determinada a devolução dos valores descontados indevidamente a partir da data do ajuizamento da ação ou do pedido administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (Id.
2669776 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Entretanto, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos
autos, o embargante afirma que o Acórdão
é omisso por não ter se pronunciado quanto aos
artigos 884 e 885 do Código Civil, art. 165 do CTN e a Súmula 546 do STF
.

Contudo, depreende-se do acórdão embargado que não houve omissão, uma vez que
ao analisar a questão sobre a constitucionalidade da cobrança compulsória da contribuição para custeio do plano de saúde dos servidores do Município de Belém
contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999
, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal no julgamento da ADIN nº
0004529-08.2017.8.14.0000,
realizado na sessão do dia 21.11.2018
, consignou que, por razões de segurança jurídica, a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerão a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito
ex nunc
), conforme restou devidamente mencionado na fundamentação do voto
.

Destarte, necessário destacar
o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

“Resulta nesse contexto, que ao instituir contribuição compulsória de custeio de serviço de saúde - PABSS, que guarda feição tributária porque obrigatória, o Município de Belém invadiu a competência legislativa tributária da União. Deste modo, quanto ao ressarcimento dos valores descontados a título de PABSS, a devolução é devida, assim, correta a decisão do juízo de 1º grau, em obediência ao art. 165, CTN que dispõe que o recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição, inclusive sem prévio protesto.

(...)

A hipótese da Apelada ter ou não usufruído do serviço da saúde prestado pelo Município de

Belém, não retira a natureza indevida da contribuição cobrada, considerando que o único pressuposto para a repetição de indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN é a cobrança indevida do tributo, tal como ocorre no caso em análise.

(...)

REMESSA NECESSÁRIA

(...)

Posteriormente, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, realizado na sessão do dia 21.11.2018, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999, entretanto, em razão da segurança jurídica, consignou que a devolução dos valores retidos de forma indevida ocorrerão a partir da publicação do respectivo acórdão (efeito ex nunc).”

Assim, nos termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal, de maneira que,
o
s presentes embargos, representam o inconformismo da Embargante com a decisão, na parte em que lhe foi desfavorável.

Portanto, ante a evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar que: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Ademais, importante destacar que a Embargante, quando da apresentação de sua contrarrazões (Id.
2320110 - Pág. 1/8
) a
ADIN nº
0004529-08.2017.8.14.0000 já havia sido julgada, contudo,
deixou para suscitar violação aos art. 884 e 885 do CC
, o fazendo, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração, quando inviável a apreciação de inovação recursal.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29). (grifos nossos).

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 06 de julho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/07/2020